Tribunal: TJMT
Processo: 1016516-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016516-03.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DRA. PATRICIA GABRYELLE ALVES
PACIENTE(S): FAGNER ARRUDA CARDOSO SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FAGNER ARRUDA CARDOSO SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0002655-52.2009.8.11.0064), por não ter apreciado pedidos de indulto, retificação do cálculo de pena e progressão de regime em cumprimento de reprimenda unificada de 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, decorrente de duas condenações por tráfico de drogas e uma por tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 - (www.seeu.pje.jus.br).
A impetrante alega constrangimento ilegal, por excesso de prazo, na tramitação/análise dos pedidos de indulto, retificação do cálculo de pena e, consequentemente, progressão de regime, visto que “os autos estão conclusos no gabinete da autoridade impetrada desde 03/06/2020 e até hoje aguardam determinação de abertura de vista ao MP para que se manifeste acerca dos pleitos” (impetração em 11.8.2020).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja deferida progressão antecipada para o regime semiaberto ou prisão domiciliar “até que os pleitos sejam analisados” ou determinado que o Juízo da Execução Penal, no prazo de 48hs (quarenta e oito horas), analise os correspondentes pedidos (ID 53319962), com documentos (ID 53319963/ID 53319976).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Por sua vez, o pleito de progressão de regime antecipada possui natureza satisfativa, razão pela qual também deve ser submetido à Câmara (STJ, HC no 577416 - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 6.5.2020; HC no 574123 - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.4.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO